Tribunal: TJDFT
Processo: 0700055-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700055-53.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMA COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, RICARDO ULHOA DE JESUS, CLARISSA BANDEIRA COELHO ULHOA, ANDRE ULHOA DE JESUS, RODRIGO ULHOA DE JESUS, CINTIA FRANCA MELO ULHOA, JANAINA ALMEIDA DE SOUZA ULHOA, PROSPERY IMOBILIARIA LTDA APELADO: PROSPERY IMOBILIARIA LTDA, ANDRE ULHOA DE JESUS, CINTIA FRANCA MELO ULHOA, CLARISSA BANDEIRA COELHO ULHOA, JANAINA ALMEIDA DE SOUZA ULHOA, RICARDO ULHOA DE JESUS, RODRIGO ULHOA DE JESUS, SAMA COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo estará obrigado a recolhê-lo em dobro, sob pena de não conhecimento do seu recurso, confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo nosso) Na hipótese dos autos, verifica-se que a apelante PROSPERY IMOBILIÁRIA LTDA. somente comprovou o recolhimento do preparo após 08 de julho de 2020, ou seja, quando encerrado o prazo para a interposição do recurso (IDs 18348793 e 18348795). Assim, em atenção ao § 4o do aludido artigo 1.007, faculto à apelante recolher, uma vez mais, o valor equivalente ao preparo, perfazendo o dobro legal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora